Tribunal: TJDFT
Processo: 0741497-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741497-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIO ANGELO CORADINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mário Ângelo Coradini contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0709257-67.2022.8.07.0001, na fase de liquidação individual provisória de sentença coletiva, homologou os cálculos apresentados pela ora agravada, com os seguintes fundamentos: “Cuida-se de liquidação provisória de sentença referente à condenação fixada na ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, movida por MARIO ANGELO CORADINI em face do BANCO DO BRASIL. A decisão de ID 142127468 determinou a realização de perícia contábil para “recálculo da Cédula de Crédito Rural contratada pelo credor com taxa do BTNF, na ordem de 41,28%”. Laudo pericial apresentado no ID 160124064. A parte requerida apresentou impugnação ao laudo pericial no ID 162123472 e parecer do assistente técnico no ID 162123473. A parte requerente apresentou impugnação ao laudo pericial no ID 162419362 e parecer do assistente técnico no ID 162419365. Esclarecimentos complementares prestados pelo perito judicial no ID 164452612. Manifestação da parte devedora no ID 166523058 e da parte credora no ID 166688996. É a síntese do necessário. DECIDO. A parte requerente, por meio da impugnação de ID 162419362, sustenta que o crédito perseguido nos autos equivale a R$ 221.527,42, conforme parecer da assistente técnica do credor, em que defende a incorreção cálculo dos juros moratórios realizado pelo perito, bem como o não cabimento dos abatimentos efetuados em razão da Lei no 8.088/1990, uma vez que não há nos autos qualquer documento que comprove a opção do mutuário pela aplicabilidade desta lei ao contrato firmado entre as partes. Ocorre que o título executivo judicial determinou a restituição dos valores efetivamente pagos pelo mutuário, conforme se depreende do voto do Ministro Relator: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. (EDcl no REsp n. 1.319.232/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 25/9/2015.)” Assim, ainda que não haja comprovação da anuência do requerente quanto à aplicação da Lei no 8.088/1990, verificada a amortização da dívida em virtude da aplicação do referido diploma legal, tal montante deve ser considerado para fim de abatimento do valor devido, sob pena de enriquecimento sem causa. Quanto à incorreção do cálculo dos juros moratórios, a parte exequente deixou de apresentar memorial de seus cálculos, limitando-se a apresentar resultado do cálculo. Assim, há que ser rejeitada a alegação de imprecisão nos cálculos do perito judicial. A parte devedora, por sua vez, por meio da impugnação de ID 162123472, assevera que o perito judicial deixou de deduzir a proporção relativa aos valores efetivamente amortizados pelo mutuário e as concessões não amortizadas e que, deduzidas tais parcelas, o valor da condenação perfaz o montante de R$ 71.749,65. Com razão a requerida. Isso porque, conforme acima aludido, a apuração do saldo devedor depende do abatimento dos valores não suportados pelo mutuário, de forma a evitar o enriquecimento sem causa do credor. Nesse sentido é a jurisprudência do TJDFT: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ABATIMENTOS. CRÉDITOS. LEI 8.088/90. PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA (PROAGRO). COMPENSAÇÃO. DECOTE DOS VALORES NÃO VERTIDOS PELO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PERÍCIA CONTÁBIL. CÁLCULOS COM VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. (...) 3. O acórdão exequendo condenou os réus da ação coletiva ao pagamento das diferenças decorrentes dos expurgos aplicáveis às cédulas de crédito rural a contar do pagamento a maior. Conforme se extrai da fundamentação do voto condutor exarada por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n.o 1.319.232-DF, "(...) a condenação dos réus envolve tão somente os agricultores que efetivamente pagaram a maior, devido à incidência de atualização monetária considerada ilegal pela jurisprudência desta Corte. Portanto, eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública (...)". 4. É possível incidência dos abatimentos sinalizados pelo perito contábil no título executivo judicial liquidando, observado que a condenação está lastreada nos limites do que fora efetivamente pago a maior pelo agravante, uma vez que entendimento em sentido contrário acarretaria o enriquecimento sem causa da parte liquidante. Precedentes TJDFT. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1724335, 07101641120238070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 14/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista que o Juízo não está adstrito às conclusões da perícia, consoante o art. 479 do CPC, devem ser acolhidos os cálculos apresentados pela parte requerida no ID 162123474, a fim de assegurar o decote dos valores não efetivamente pagos pelo mutuário. Ante o exposto, torno líquida a sentença pelo valor de R$ 71.749,65 (setenta e um mil setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), posicionado em 31/05/2023. Considerando a litigiosidade excessiva desta fase processual, condeno o requerente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios em favor da requerida, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido, qual seja a diferença entre o valor pleiteado pela requerente (R$ 223.447,82) e o valor de liquidação da sentença (R$ 71.749,65). Expeça-se alvará eletrônico do saldo capital de R$ 3.600,00, mais acréscimos legais, referentes aos honorários periciais, em favor do perito do Juízo. Intime-se o expert, por e-mail, para que informe os dados bancários para a transferência, no prazo de 5 (cinco) dias. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com baixa. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se.” Em síntese, o Agravante insurge-se contra o arbitramento de honorários advocatícios, sob o argumento de que não houve litigiosidade na demanda e falta previsão legal para tanto. Destaca que a impugnação ao laudo pericial é manifestação meramente procedimental, logo, não pode o Agravante ser penalizado por buscar a correção a que tem direito. Salienta que, no caso, a própria Juíza a quo não concordou com os cálculos periciais, pois homologou aqueles apresentados pela parte requerida. Aponta violação aos artigos 489, § 1o, II, III e IV, do Código de Processo Civil e ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação. Assevera que a coisa julgada foi violada, pois o título executivo judicial não determinou a aplicação da Lei 8.088/90, especialmente para os mutuários que não optaram pela aplicação do índice questionado. Sustenta que o pedido de abatimento não é causa superveniente, pois antecede a decisão e, portanto, está preclusa. Argumenta que, nos termos do art. 6o da Lei 8.088/90, o mutuário poderá optar pela atualização monetária do saldo devedor pelo índice previsto e, no caso, o Agravado não apresentou qualquer documento que comprovasse a opção do Agravante, de modo que a aplicação da referida lei não pode ser presumida. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Ao final, requer a reforma da r. decisão, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e reconhecer a inaplicabilidade da Lei 8.088/90 ao caso dos autos. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 51848567 e Id. 51848568. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou que esteja ameaçado de lesão. No caso concreto, o Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, impugnando a aplicação de honorários advocatícios sucumbenciais na liquidação provisória e dos abatimentos referentes às Lei n. 8088/90. Em análise superficial dos autos, não verifico a plausibilidade do direito alegado. Na origem, cuida-se de liquidação individual provisória de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, que condenou o Banco do Brasil S.A a pagar os valores cobrados a mais por ocasião do reajuste das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Como se sabe, consoante o título judicial exequendo, somente será devolvida a diferença aos mutuários que efetivamente pagaram o montante pela indexação indevida. Desse modo, apenas haverá diferença a ser restituída se o mutuário efetivamente houver desembolsado o valor questionado. Caso contrário, configuraria o enriquecimento sem causa, pois o Agravante teria repetido valores que não desembolsou. Na hipótese dos autos, em análise do processo de origem, mais especificamente dos extratos referentes à operação 10/63201-8, verifica-se que houve a devolução de crédito denominado “DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088/1990”1. Além disso, o expert esclareceu que aplicou os abatimentos “Conforme consta no Demonstrativo de Conta vinculada apresentada pelo executado, pois houve efetivamente os créditos relativos aos abatimentos e que tais abatimentos da Lei 8.088 são relativos ao plano Collor, ou seja, que estão relacionados diretamente ao objeto da ação.” Considerando que os valores referentes à Lei 8.088/1990 não foram efetivamente desembolsados pelo Agravante, não há que se falar em restituição, sob pena de enriquecimento sem causa. No que tange ao pagamento de honorários da fase de liquidação, também há plausibilidade do direito afirmado, pois, em análise superficial dos autos, verifica-se inequívoca litigiosidade na fase de liquidação individual da sentença coletiva, sendo, portanto, cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do Apelado, especialmente porque a sua impugnação foi acolhida. Igualmente, não ficou demonstrado risco de dano que justifique a concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora